Tribunal: TJPA
Processo: 0010431-82.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010431-82.2012.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JANIO FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0010431-82.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N.3.210.

AGRAVADA:
JÂNIO FERNANDES DE SOUZA.

ADVOGADO
: ROGÉRIO GUIMARÃES ALVES – OAB/PA N. 9.225.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA DEFORMIDADE PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ANÚNCIO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVADA A OCORRÊNCIA DO ATO LESIVO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0010431-82.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N.3.210.

AGRAVADA:
JÂNIO FERNANDES DE SOUZA.

ADVOGADO
: ROGÉRIO GUIMARÃES ALVES – OAB/PA N. 9.225.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de
JÂNIO FERNANDES DE SOUZA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, por não atender às hipóteses elencadas no art. 932, IV, do CPC.

No mérito, aduz que seu recurso de apelação merece ser provido, afirmando que todos os argumentos deduzidos no processo devem ser enfrentados e não enfrentamento leva à nulidade da decisão monocrática.

Quanto à prescrição da pretensão do autor, afirma que o prazo deve ser contado a partir de 13/02/2007, pois entende que desde essa data o recorrido tinha ciência da extensão de suas lesões. Sobre o laudo complementar, expedido em 19/05/2019, afirma que apenas ratificou as lesões e consequências sofridas.

Afirma que a decisão monocrática levou em consideração apenas as provas produzidas unilateralmente pelo recorrido.

Aduz que não lhe foi oportunizado produzir prova pericial, sob o crivo do contraditório, o que caracteriza cerceamento de defesa e que, pela deficiência da instrução probatória, não teria restado comprovado o nexo de causalidade entre o ato da agravante e os danos supostamente suportados pelo agravado.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA DEFORMIDADE PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ANÚNCIO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVADA A OCORRÊNCIA DO ATO LESIVO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator, conforme bem especificado em seu dispositivo, foi “
ancorado em precedentes do
C. STJ
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça
”
, ou seja,
se deu acordo com previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante, razão pela qual rejeito a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático.

No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Primeiramente, há que se destacar que, em 04/09/2012, o Juízo de Primeiro Grau anunciou que julgaria a lide antecipadamente, na forma prevista no art.300, I, do CPC73, vigente à época. A decisão foi publicada no dia 06 daquele mesmo mês e ano e
não há nos autos notícias de que o ora agravante tenha se insurgido contra a mesma
.

Com efeito, o perfeito cabimento do julgamento antecipado da lide está intimamente associado a uma condição processual-instrutória regularmente verificada nos autos. O que legitima a possibilidade de o magistrado julgar o processo conforme o estado em que se encontra, proferindo sentença sobre o mérito da demanda, é a efetiva desnecessidade de instrução probatória, justamente porque as constantes dos autos já são suficientes ao julgamento do processo.

Naturalmente, como precípuo titular da cognição jurisdicional e destinatário direto das provas, ao magistrado é conferido o poder de definir acerca da necessidade ou não de instrução probatória além daquelas já produzidas pelas partes. Se o juiz entender que a matéria não envolve carga de cognição probatória ou, mesmo que envolva, as provas já estão devidamente produzidas, poderá proferir a sentença de mérito com base do acervo constante.

Nas lições do Professor Cassio Scarpinella Bueno (
in
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Procedimento comum: ordinário e sumário, 7 ed. vol. 2, tomo I, Saraiva, São Paulo, 2014, p. 230):

“o ‘julgamento antecipado da lide’ justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da ‘fase instrutória’, suficiente as provas eventualmente já produzidas”

Dá-se, então, ao juiz a capacidade avaliativa de determinar o cabimento de julgamento antecipado do feito de acordo com o suficiente acervo probatório dos autos. A contrário senso, restando indispensável a produção de mais provas, descabida será a sentença de mérito em julgamento antecipado do processo.

Por tais motivos, não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa, pois, reitero, o magistrado anunciou que julgaria a lide antecipadamente e não houve oposição quanto a isso.

Avançando, em relação à prescrição, entendo que o recorrente não trouxe qualquer novo argumento capaz de descaracterizar os fundamentos da decisão monocrática agravada, na qual fiz constar que que a alegada prejudicial de mérito não havia se concretizado, tendo em vista que a deformidade permanente do agravado foi constatada apenas em 19/05/2009, quando da realização do Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar. Dito isto, considerando estarmos diante do prazo prescricional de 05 anos e tendo a ação sido proposta em 14/03/2012, não há que se falar em prescrição.

Quanto ao laudo médico datado de 13/02/2007, este apenas noticia que o agravado foi vítima de acidente de moto que lhe causou diversas escoriações. A deformidade permanente só foi constatada 19/05/2009, com a expedição do já mencionado Laudo Complementar.

Desta forma, não há como se acolher a alegação de prescrição.

No mais, as provas existentes nos autos levam ao convencimento sobre o acidente do qual foi vítima o agravado ter sido causado por fio elétrico da agravante que se encontrava na rua, desprendido.

Neste ponto, destaco que, apesar de o recorrente insurgir-se quando veracidade das informações constantes no Boletim de Ocorrência juntado pelo agravado, bem como questionar o valor probatório do Laudo do IML, o mesmo silenciou sobre as informações relativas ao Acórdão da Turma Recursal juntado aos autos (processo nº 2010901560-7) e também levado em considerando por este Relator a quando da decisão monocrática, no qual se depreende ter sido constatado que o acidente sofrido pelo agravado foi ocasionado por fio elétrico que havia se desprendido e encontrava-se no meio da rua.

Portanto, não há como se afastar o dever de indenizar, nem tampouco em nulidade da decisão, pois se observa que este Relator analisou detidamente a matéria posta para apreciação, decidindo pela suficiência de provas a ensejarem a manutenção da sentença.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/05/2022